Tribunal: TJDFT
Processo: 0705102-38.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSÓRCIO. OFERTA NÃO PUBLICITÁRIA. OFERTA PUBLICITÁRIE NÃO PÚBLICITÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. DOLO NA CONDUTA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é evidente, em face da situação de vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, III e art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor-CDC). Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
2. Exige-se dos contratantes, inclusive na fase pré-contratual, uma conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC).
3. Como consequência da boa-fé objetiva, o CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta publicitária e não publicitária: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".
4. A noção de publicidade se associa à ideia de comunicação de massa, dirigida a um número indeterminado de consumidores, como no caso de anúncios em jornais, na televisão e em outdoors. A oferta não publicitária tem objetivo mais restrito: ora se dirige unicamente ao comprador (informações orais prestadas pelo vendedor, informações em rótulos ou manuais), ora se apresenta em locais de acesso limitado a consumidores, como no caso de pequenos cartazes no interior de um supermercado.
5. A forma como a informação foi apresentada à consumidora, principalmente pelos termos utilizados, foi suficiente para induzi-la a erro. A oferta anunciada na fase pré-contratual foi determinante para que o negócio jurídico fosse celebrado - contrato de consórcio. Como a contemplação da cota de consórcio não se deu conforme o prometido e esperado, houve descumprimento dos termos da oferta (art. 30, do CDC) e clara frustração da legítima expectativa de aquisição do veículo.
6. A conduta acarreta a anulação do próprio contrato de consórcio, nos termos do art. 145 do Código Civil, com a consequente restituição de todos os valores desembolsados pela autora, sem a possibilidade de retenção de multa ou taxa de administração, já que não foi esta quem deu causa à rescisão contratual, em harmonia com o inciso III, do art. 35 do CDC.
7. O Tema 312 do Superior Tribunal de Justiça-STJ não se aplica à hipótese, pois não se trata de desistência ou exclusão do consorciado, mas de invalidação contratual devido ao descumprimento da oferta e vício de consentimento.
8. O dano moral exige a demonstração de ofensa a direitos da personalidade que pode inclusive ocorrer no âmbito contratual. Todavia, no caso, não houve ofensa a direito à integridade psíquica do consumidor, o que afasta a compensação por dano moral.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.